Tribunal: TJBA
Processo: 8125439-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125439-90.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TAYLANE SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. TEMA 1198 DO STJ. REQUISITOS PARA VERIFICAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8125439-90.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
TAYLANE SILVA PEREIRA
e, como Apelado,
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta